Tribunal: TJDFT
Processo: 0730491-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730491-08.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. APELADO: MARIA MARGARIDA MOURA DA SILVA, F. W. M. M., G. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARGARIDA MOURA DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 55114959, tendo em vista o encerramento do ofício jurisdicional desta instância revisora. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Publique-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator